Tribunal: TJMT
Processo: 1017063-04.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017063-04.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ISABELA OLIVEIRA FERNANDES - CPF: 753.168.461-68 (ADVOGADO), ANTONIO DOS REIS LUCIANO LTDA - CNPJ: 08.635.887/0001-04 (AGRAVANTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), CARLA PASSOS MELHADO - CPF: 252.712.478-05 (ADVOGADO), DANILO BARBOSA DE MENESES - CPF: 006.004.271-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REQUERIMENTO DE APREENSÃO DE VEÍCULO – ART. 3o, § 12 DO DECRETO LEI 911/69 – DETERMINADA A REMESSA DO FEITO À COMARCA DE ORIGEM – EXISTÊNCIA DE RECURSO À INSTÂNCIA ESPECIAL, O QUAL NÃO POSSUI EFICÁCIA SUSPENSIVA, QUE TORNA POSSÍVEL O CUMPRIMENTO DA LIMINAR – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Hipótese em que a pendência de Recurso Especial, sem que lhe tenha sido atribuído efeito suspensivo, não impede o cumprimento de liminar de busca e apreensão nos termos do art. 3o, § 12 do Decreto-Lei no. 911/69.

Qualquer insurgência da parte prejudicada, diga-se, a agravante, acerca dos requisitos necessários ao deferimento da liminar de busca e apreensão deve ser objeto de apreciação no bojo da ação originária.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1017063-04.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: ANTÔNIO DOS REIS LUCIANO LTDA

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ANTÔNIO DOS REIS LUCIANO LTDA
, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT,
Dra. Myrian Pavan Schenkel
, lançado nos autos de Requerimento de Apreensão de Veículo no. 1004233-89.2024.8.11.0037, ajuizada pelo
BANCO VOLKSWAGEN S/A
, que não analisou a contestação apresentada pelo ora recorrente, determinando a remessa do feito à comarca de origem.

O agravante relata, em suma, que o processo originário de busca apreensão encontra-se extinto sem resolução do mérito, em razão do abandono da causa por parte da credora, sustentando que “
a liminar utilizada no requerimento não tem mais validade, descumprindo o que determina o Art. 3o, §12 do Decreto-Lei 611/69
” (sic).

Afirma que “
apesar da 2o instância ter proferido uma decisão monocrática (evento 75 processo original) para cassar e remeter o processo à primeira instância, ainda não ocorreu a devolução do processo. Isso se deve ao aguardo do julgamento de recurso em instância superior dentro do prazo legal. Vale ressaltar que a decisão monocrática não concedeu efeito suspensivo da decisão em primeira instância, no qual o processo foi extinto sem resolução de mérito com baixa em todas as restrições
” (sic).

Assevera que
“atualmente, o processo está pendente de análise para determinar se o processo terá o prosseguimento do feito ou se o processo continuará extinto sem resolução de mérito conforme decisão em primeira instância
” (sic).

Com estes argumentos, requer:

“a) O recebimento do presente agravo nos seus efeitos ativo e suspensivo, nos termos do parágrafo único do Art. 995 do Novo CPC, para fins de reformar a decisão para eu seja julgado a
TOTAL IMPROCEDÊNCIA
do presente requerimento;

b) A intimação do agravado para se manifestar querendo;

c) A revisão da decisão agravada,
com o acolhimento do pedido
para fins de devolver o bem apreendido
tendo em vista que que a decisão utilizada para o requerimento se encontra revogada”
(sic).

A tutela recursal foi
indeferida
em 05/07/2024 por esta Relatoria (Id. 224258657).

A agravada apresentou contraminuta, postulando pelo desprovimento do recurso (Id. 226868181).

Preparo recursal recolhido (Id. 221767187).

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual dos dias 31/07 a 02/08/2024, sobreveio pedido de sustentação oral da parte interessada por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade,
indeferido
, por não encontrar respaldo no Regimento Interno deste Sodalício (art. 93, §13), tampouco no art. 937 do CPC.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos de origem, verifica-se que a parte agravada ajuizou Ação de Busca e Apreensão no. 5339808-26.2022.8.09.0010 em desfavor do aqui agravante que tramita perante a 1a Vara Cível da Comarca de Anicuns/GO.

Ocorre que, com o deferimento da medida de busca e apreensão, o ora agravado requereu o seu cumprimento diretamente na Comarca onde localizava o veículo, com base no artigo 3o, § 12 do Decreto-Lei no. 911/69, que disciplina
a possibilidade de cumprimento da liminar de busca e apreensão no juízo em que foi localizado o bem
, desde que preenchidos os requisitos necessários, ou seja, a cópia da petição inicial da ação e, quando for o caso, a cópia do despacho que concedeu a busca e apreensão do veículo.

Nesse passo, o Juízo da 3a Vara Cível de Primavera do Leste deferiu a expedição do mandado de busca e apreensão (Id. 155346711 – autos de origem).

Após apresentação da contestação pelo ora agravante, sobreveio a decisão agravada consignando que “
a parte requerida apresentou contestação, alegando a inexistência de liminar, todavia, tal irresignação deve ser dirigida ao juízo de origem, pois não cabe a este juízo imiscuir-se em matéria que não tem competência”
(sic), bem como determinou a remessa do feito à Comarca de origem.

Dessa decisão insurge-se o agravante.

Inobstante a alegação do recorrente no sentido de que “
a liminar utilizada no requerimento não tem mais validade, descumprindo o que determina o Art. 3o, §12 do Decreto-Lei 611/69”
(sic), diante da extinção do feito sem resolução do mérito, verifica-se dos autos de origem que o recurso de apelação do banco fora provido para cassar a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para o seu regular processamento (Id. 156144573).

Ademais, o próprio agravante juntou nos autos de origem certidão narrativa do processo de origem 1a Vara Cível da Comarca de Anicuns – GO (Id. 155962398), em que consta Recurso Especial interposto pelo aqui recorrente pendente de julgamento, não tendo informações se houve concessão do efeito suspensivo.

De acordo com os artigos 995 e 1.029, §5o, do Código de Processo Civil, os recursos especiais e extraordinários, bem como os agravos interpostos contra a inadmissão de recurso extraordinário ou recurso especial,
não são dotados de efeito suspensivo automático
, isto é, a mera interposição destes recursos não basta para suspender a eficácia da decisão recorrida.

Nessa hipótese, a suspensão da decisão recorrida está condicionada à decisão do relator se a imediata produção de seus efeitos trouxer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.

Nesse contexto, a pendência de julgamento de Recurso Especial não impede o prosseguimento do cumprimento de sentença, mantendo-se os efeitos do julgamento do recurso de apelação e, por consequência, da liminar de busca e apreensão anteriormente deferida.

A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – AÇÃO MONITÓRIA –
EXISTÊNCIA DE RECURSOS À INSTÂNCIA ESPECIAL, OS QUAIS NÃO POSSUEM EFICÁCIA SUSPENSIVA, QUE TORNA POSSÍVEL O CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DO JULGADO
– ILIQUIDEZ – NÃO VERIFICADA – POSSIBILIDADE PREVISTA NO ARTIGO 520 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Hipótese em que a pendência de Recurso Especial, sem que lhe tenha sido atribuído efeito suspensivo, não impede a instauração de cumprimento provisório de sentença (CPC, art. 520,"caput").
”
(N.U 1010526-89.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/07/2024, Publicado no DJE 15/07/2024)

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO CAUTELAR PREPARATÓRIA DE ARRESTO –
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO, QUE AFASTOU A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – EFEITO SUSPENSIVO – INEXISTÊNCIA - SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – INADMISSIBILIDADE –
SUSPENSÃO DO LEVANTAMENTO DE VALORES PARA RESERVA DE HONORÁRIOS – DESCABIMENTO – VERBA INEXISTENTE – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

A rigor do artigo 995, “caput”, do CPC, o recurso especial não é dotado de efeito suspensivo.

É descabida a suspensão de levantamento de valores depositados em juízo pelo recorrido, uma vez que a providência se mostra despropositada, na medida em que não se cogita da reserva de honorários advocatícios inexistentes.”
(N.U 1014581-20.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/09/2023, Publicado no DJE 16/09/2023)

Ademais, o réu apresentou defesa dirigida aos autos de origem, quando cuida de feito que não comporta tal exercício, ao menos no seu bojo.

Além do mais, qualquer insurgência da parte prejudicada, diga-se, a agravante, acerca dos requisitos necessários ao deferimento da liminar de busca e apreensão deve ser objeto de apreciação no bojo da ação originária, ou mesmo em sede recursal na Justiça Goiana.

A propósito:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR DEFERIDA. BEM MÓVEL LOCALIZADO EM MUNICÍPIO DIVERSO. REQUERIMENTO DIRECIONADO AO JUÍZO DA COMARCA ONDE LOCALIZADO O BEM. ARTIGO 3o, § 12o, DO DECRETO-LEI No 911⁄69. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Consoante disciplina o § 12o, do artigo 3o, do Decreto-Lei no 911⁄69, ¿a parte interessada poderá requerer diretamente ao juízo da comarca onde foi localizado o veículo com vistas à sua apreensão, sempre que o bem estiver em comarca distinta daquela da tramitação da ação, bastando que em tal requerimento conste a cópia da petição inicial da ação e, quando for o caso, a cópia do despacho que concedeu a busca e apreensão do veículo¿. II.
No caso em apreço, uma vez deferida a liminar formulada nos autos da Ação de Busca e Apreensão, em trâmite no Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de São Sebastião do Paraíso⁄MG, não competiria ao Magistrado afeto à 1a Vara da Comarca de Conceição da Barra-ES - onde localizado o bem móvel - estabelecer qualquer juízo de valor acerca da implementação, ou não, dos requisitos necessários à concessão da tutela pretendida, eis que, eventual irresignação da parte prejudicada deve ser objeto de apreciação no bojo da referida demanda, ou mesmo em sede recursal na Justiça Mineira
. III. Recurso conhecido e provido. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos votos, conhecer e conferir provimento ao presente recurso, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator
.”
(TJ-ES - AI: 00002899320178080015, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Data de Julgamento: 04/07/2017, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/07/2017)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo hígida a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024